Tribunal: STF
Processo: ARE 1390107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor público, independentemente de requerimento administrativo e de lei que autorize a conversão, sob pena de configurar locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. O STJ considera dispensável a exigência de requerimento administrativo e desnecessária a comprovação da negativa da Administração Pública ou de que a licença-prêmio não teria sido gozada por necessidade do serviço. 3. Em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados quando liquidado o julgado (artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Adianta-se, sem maiores delongas, que o recurso de apelação deve ser desprovido, uma vez que a sentença recorrida está de acordo com o entendimento desta Corte Estadual, em casos em que se discute a existência ou não do direito do servidor público a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas durante a atividade.



    Importa salientar que a licença-prêmio é um direito do servidor que preencher os requisitos no período aquisitivo, após certo lapso temporal ininterruptos no efetivo exercício do serviço público, sendo plenamente possível requerer, judicialmente, aconversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida, mas não usufruída, nem contado em dobro, para fins jurídicos, sob penas de enriquecimento indevido da Administração Pública.



    Com efeito, o benefício foi assegurado aos servidores efetivos do Município de Goianira, conforme se observa do art. 102 da Lei 014/2010 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Goianira), vejamos:



    (...)



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos (evento 04) que a apelada foi servidora pública efetiva do município de Goianira entre os anos de 1992 até 2018.



    Verifica-se que serviu ao município por 26 (vinte e seis) anos, quando então se aposentou. Portanto, conforme o artigo de lei citado, a apelada adquiriu o direito a5 (cinco) licenças-prêmios. No entanto, alega que durante o tempo de serviço gozou apenas 3 (três) licenças-prêmios, razão pela qual, requereu administrativamente, após a aposentadoria, a conversão das referidas licenças-prêmios não gozadas em pecúnia.



    O benefício foi negado à apelada ao fundamento de inexistência de embasamento legal que autorize a Administração Pública a converter licença-prêmio não gozada em pecúnia.



    Verifica-se, portanto, que a negativa não ocorreu sob o fundamento de que as referidas licenças foram usufruídas ou que foram utilizadas em dobro para efeitos de aposentadoria, mas sim, sob o fundamento de ausência de lei que autorize aconversão das licenças em pecúnia.



    Nestes termos, inexistem dúvidas quanto ao fato de que a apelada não gozou o direito a 2 (duas) licenças-prêmios. Ademais, o município não impugna tal fato,muito menos, comprova o usufruto de todas as licenças-prêmios pela apelada.



    Quanto ao direito perseguido, ressalte-se que inexistem dúvidas sobre apossibilidade da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, especialmente porque as Cortes Superiores, ao tratarem do tema, sedimentaram o entendimento no sentido de que o servidor tem direito adquirido à conversão em pecúnia de qualquer direito de natureza remuneratória, inclusive das licenças-prêmio não usufruídas, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração.



    Lado outro, quanto à necessidade de previsão legal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, insta salientar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. Confira-se:



    (...)



    Assim, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sendo desnecessários requerimento administrativo, previsão legal ou que a licença-prêmio não teria sido gozada por necessidade do serviço, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.



    (...)



    Dessarte, insta reconhecer o direito do servidor de reivindicar o reconhecimento do direito à indenização decorrente das licenças-prêmios não usufruídas, independente de existência de lei que autorize, na medida em que o impedimento para conversão em pecúnia somente é possível em caso de usufruto, de averbação para fins de aposentadoria, ou de prescrição (quando não pleiteado dentro do prazo quinquenal contado da aposentadoria), situações não ocorridas nos autos.



    Nesse contexto, ausentes referidas hipóteses no caso concreto, conclui-seque a autora/apelada faz jus a conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas, nem contadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.(...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente